Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo os recursos de apelação de MARCELO DAMASCENO DE SENA (ID 21841236), JOSÉ MESSIAS DE SOUZA (ID 21841243) e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ID 21841250), o que o faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil/2015). Preparo devidamente recolhido (ID’s 2184137, 21841238, 21841244 e 21841245). Contrarrazões aos ID’s 21841251, 21841275 e 21841277. Parecer da Procuradoria de Justiça ao ID 22654140. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.